Tribunal: STF
Processo: HC 211437
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 609794/DF eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO AGENTE SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.887.511/SP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. O Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF dispõe que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". "O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito, o que legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que exista justa causa para a ingresso domiciliar, consubstanciado em elementos suficientes de probabilidade delitiva" (AgRg no HC 679.557/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). No caso, os responsáveis pelo flagrante relataram, em síntese, que em patrulhamento de rotina encontraram o agravante agachado na porta de um veículo e após a abordagem o mesmo saiu correndo rumo à sua casa, sendo que os policiais perceberam que ele escondia algo em sua cintura e mesmo do lado de fora, estes últimos perceberam que o agravante estava jogando as drogas no vaso sanitário e dando descarga, até que resolveram ingressar na residência e lá encontraram 78,87 g de cocaína, 238.76g de maconha e 23 microsselos de LSD, além de balança de precisão e facas com resquícios de droga, cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, além de alguns celulares. 2. A teleologia da recente uniformização jurisprudencial operada pela Terceira Seção (REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021) é de considerar válida a valoração da expressiva quantidade e grave natureza da droga apreendida apenas na primeira etapa da dosimetria, inadmitindo a utilização desta mesma circunstância na terceira etapa da dosimetria seja para evitar dupla valoração, bem como por tal circunstância por si não ser capaz de induzir conclusão de vivência delitiva, exigindo-se outros elementos circunstanciais concretos. 3. Agravo regimental parcialmente provido para conceder o habeas corpus, de ofício, e reduzir a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. 



    Busca-se “o redimensionamento da pena de multa aplicada ao paciente no patamar mínimo descrito no art. 49, do Código Penal diante do flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, eis que, afigura-se desproporcional a fixação da pena de multa do paciente em 180 dias-multa, em patamar muito superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram arguidas perante as instâncias antecedentes. O conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)  



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente